Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-43.2025.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008760-43.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELDER DOUGLAS GRUTKA DA PURIFICACAO - CPF: 033.208.161-36 (RECORRENTE), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA DA SILVA - CPF: 043.379.961-76 (RECORRENTE), H. G. D. P. - CPF: 110.154.921-18 (RECORRENTE), C. G. D. P. - CPF: 115.514.891-63 (RECORRENTE), EMILIA GRUTKA - CPF: 821.137.181-20 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. ALTERAÇÃO DE TRECHO AÉREO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR A 72 HORAS. REACOMODAÇÃO ACEITA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. DESPROVIMENTO.

1.

Recurso inominado interposto por
WELDER DOUGLAS GRUTKA DA PURIFICACAO e outros
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

No caso, os recorrentes adquiriram pacote de viagem junto à CVC para a cidade de Natal, com embarque previsto para 12/09/2025, saindo de Alta Floresta. Em 06/08/2025, foram comunicados de que a companhia aérea havia suspendido o trecho Alta Floresta/Cuiabá, sendo-lhes oferecida reacomodação com embarque na cidade de Sorriso, a qual foi aceita.

3.

Em suas razões, sustentam que a aceitação foi viciada, que a alteração constitui fortuito interno e que fazem jus à reparação por danos materiais e morais.

4.

Contudo, a análise do caso concreto demonstra a ausência de falha na prestação do serviço.

5.

Embora alterações na malha aérea sejam um fortuito interno das companhias, a falha no serviço só se configura se a alteração for realizada fora dos parâmetros regulamentares.

6.

O art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016 exige que alterações programadas sejam comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas.
No caso, a comunicação ocorreu com
mais de 35 dias de antecedência
, em total conformidade com a norma.

7.

Ademais, não se sustenta a alegação de "aceitação viciada". Conforme áudio de id. 369848495, a agência ofereceu expressamente a opção de reembolso dos valores pagos pelas passagens. Os autores deliberaram entre si e, cientes de que os custos de deslocamento seriam por sua conta, optaram voluntariamente pela reacomodação com saída de Sorriso.

8.

O pleito de ressarcimento dos gastos com o translado Alta Floresta/Sorriso não prospera, pois decorreu de escolha dos próprios autores em manter a viagem nesses termos, quebrando o nexo causal com a conduta das recorridas.

9.

Da mesma forma, o pedido de restituição integral do pacote é inviável, uma vez que a viagem foi efetivamente realizada e todos os serviços (voos, hotel, translado e seguro) foram usufruídos.

10.

Quanto à repetição em dobro da última parcela (R$ 1.146,33), não há cobrança indevida a ser devolvida. A parcela era devida, estava em atraso e foi cobrada nos termos do contrato.

11.

A situação vivenciada pelos autores, embora indesejável, insere-se no âmbito do mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável, especialmente considerando que a alteração foi comunicada com vasta antecedência e que lhes foram oferecidas alternativas razoáveis, incluindo o reembolso das passagens alteradas.

12.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026